Tribunal: TJSP
Processo: 1500783-83.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo majorado tentado. Réu confesso. Insurgência exclusivamente quanto à dosimetria da pena. Aplicação de pena em patamares excessivos, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto. Redução que se impõe.

Pena-base fixada no dobro do mínimo legal, em 8 anos, com alusões lacônicas à personalidade e conduta social do réu. Inexistência de elementos a justificar o acréscimo.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado tentado. Réu confesso. Insurgência exclusivamente quanto à dosimetria da pena. Aplicação de pena em patamares excessivos, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto. Redução que se impõe.

Pena-base fixada no dobro do mínimo legal, em 8 anos, com alusões lacônicas à personalidade e conduta social do réu. Inexistência de elementos a justificar o acréscimo. Pena-base posta no mínimo legal.

Agravantes da reincidência e dissimulação devidamente reconhecidas. Elevação em 1⁄4 mantida. Porém, é necessária a incidência da confissão espontânea, tendo o réu apresentado detalhes sobre o crime. Redução em 1/6.

Majorante do concurso de pessoas. Elevação em metade pelo juiz a quo. Excesso caracterizado. Concurso de quatro pessoas, elevação suficiente em 2/5.

Tentativa. Redução mínima pelo juiz sentenciante. Consideração do iter criminis percorrido. Alteração da fração para metade. Pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão.

Regime fechado mantido ante a reincidência específica. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500783-83.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante IGOR
CARLOS BELO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo para fixar as penas em 2 anos e 11 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 7 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r.
sentença atacada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500783-83.2018.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500783-83.2018.8.26.0616
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Igor Carlos Belo dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.751
Apelação. Roubo majorado tentado. Réu confesso. Insurgência
exclusivamente quanto à dosimetria da pena. Aplicação de pena
em patamares excessivos, sem respaldo nas circunstâncias do caso
concreto. Redução que se impõe.
Pena-base fixada no dobro do mínimo legal, em 8 anos, com
alusões lacônicas à personalidade e conduta social do réu.
Inexistência de elementos a justificar o acréscimo. Pena-base posta
no mínimo legal.
Agravantes
da
reincidência
e
dissimulação
devidamente
reconhecidas. Elevação em 1⁄4 mantida. Porém, é necessária a
incidência da confissão espontânea, tendo o réu apresentado
detalhes sobre o crime. Redução em 1/6.
Majorante do concurso de pessoas. Elevação em metade pelo juiz
a quo. Excesso caracterizado. Concurso de quatro pessoas,
elevação suficiente em 2/5.
Tentativa. Redução mínima pelo juiz sentenciante. Consideração
do iter criminis percorrido. Alteração da fração para metade. Pena
definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão.
Regime fechado mantido ante a reincidência específica. Apelo
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 218/249, proferida em
23/08/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Freddy Lourenço Ruiz Costa,
da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, IGOR CARLOS
BELO DOS SANTOS foi condenado às penas de 10 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 25 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500783-83.2018.8.26.0616 -Voto no
3
dando-o como incurso no art. 157, § 2o, II, c.c. art. 14, II, c.c. art. 61, I
e II, c, todos do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação, requerendo a redução da pena-base, o
afastamento da agravante da dissimulação, o reconhecimento da
atenuante da confissão, a elevação mínima pela causa de aumento, a
redução máxima pela tentativa e a fixação de regime mais brando (fls.
274/288).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 295/335), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 344/351).
É o relatório.
Segundo consta, em 24/11/2018, o apelante e,
pelo menos, mais três indivíduos não identificados, decidiram subtrair
coisas móveis existentes em veículos que transitavam pelas vias
públicas do município de Mogi das Cruzes
Para tanto, um dos agentes não identificados
passou a transitar pelas vias públicas desta cidade em um veículo
Volkswagen/Fox, enquanto o apelante e os demais indivíduos
ocupavam o veículo Renault/Sandero, sendo que ambos os
automóveis se mantinham próximos.
Em determinado momento, os roubadores
decidiram abordar um veículo Fiat/Ducato, conduzido pelo ofendido
Marcos, e pertencente à empresa Massas Bertioga.
O
indivíduo
que
conduzia
o automóvel
Volkswagen/Fox se aproximou do automóvel Fiat/Ducato e informou
ao motorista que um dos pneus estaria furado. Assim, sem desconfiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500783-83.2018.8.26.0616 -Voto no
4
do assalto, Marcos parou o automóvel no acostamento.
Ato contínuo, o apelante e os demais
indivíduos que ocupavam o Renault/Sandero se aproximaram do
ofendido, simulando precisarem de uma informação.
Porém, ao notar a aproximação do grupo, o
ofendido Marcos notou um objeto estranho na mão de um dos
indivíduos, motivo pelo qual percebeu tratar-se de um roubo, tendo,
então, ingressado no veículo Fiat/Ducato e empreendido fuga, não
tendo o delito se consumado.
Os fatos foram noticiados à polícia militar,
tendo os milicianos, em patrulhamento pelas localidades, avistado o
automóvel Renault/Sandero abandonado na via pública, enquanto
dois indivíduos, dentre eles o apelante, tentavam fugir por meio de um
matagal.
Em perseguição, apenas o acusado foi detido,
tendo o outro indivíduo obtido êxito na debandada.
Inexistindo insurgência quanto à dinâmica dos
fatos, passo a apreciar os pleitos formulados nas razões recursais.
Primeiramente, razão assiste ao apelante
quanto à redução da pena-base.
Isto porque, o magistrado sentenciante utilizou-
se de fundamentação absolutamente genérica, sem qualquer respaldo
nos autos, fazendo alusões lacônicas à personalidade e à conduta
social do acusado, embora nada haja nos autos a esse respeito.
Transcrevo os fundamentos utilizados pelo
juízo a quo para fixar a básica no dobro do mínimo legal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500783-83.2018.8.26.0616 -Voto no
5
Atendendo à culpabilidade exacerbada, pois
intenso o dolo e maior a censurabilidade
social; ao comportamento da vítima (vítima
ideal), que em nada contribuiu para o crime; à
personalidade desviada e à conduta social
não recomendável do réu, privada da mínima
sensibilidade social e moral, às sérias
consequências do crime, e aos demais
elementos norteadores do art. 59, “caput”, do
Código Penal, fixo a pena base, majorada a
mínima em dobro, obtendo, assim, uma pena
privativa da liberdade de oito (8) anos de
reclusão e multa de 20 dias-multa.
Como se verifica, trata-se de fundamentação
genérica, sem qualquer respaldo nos autos, não podendo, portanto,
prevalecer.
Assim, a básica deve permanecer no patamar
mínimo, em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, estão presentes duas
circunstâncias agravantes, quais sejam a reincidência e a
dissimulação, sendo as reprimendas acrescidas em 1/4.
Neste ponto, ao contrário do quanto requer o
apelante, inviável o afastamento da agravante da dissimulação, posto
que, conforme restou comprovado nos autos, os roubadores desta se
utilizaram a fim de convencer o ofendido a parar o automóvel no
acostamento da faixa de rolagem.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Dissimulação: é o despistamento da vontade
hostil; escondendo a vontade ilícita, o agente
ganha maior proximidade da vítima. Fingindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500783-83.2018.8.26.0616 -Voto no
6
amizade para atacar, leva vantagem e impede
a defesa. (Código Penal Comentado, Forense,
nota 40 ao art. 61)
É justamente esta a hipótese dos autos pois,
ao convencer o ofendido a estacionar no acostamento, os roubadores
dele se aproximaram, embora, no caso concreto, não tenham
consumado o delito circunstância a ser valorada na terceira fase.
Ainda na segunda fase, não agiu com acerto o
magistrado a quo ao deixar de reconhecer a atenuante da confissão.
Interrogado, o réu admitiu amplamente a prática delitiva, inclusive,
detalhou terem empreendido fuga pois imaginaram que a vítima
possuía uma arma de fogo.
Desta feita, a atenuante da confissão deve
incidir no caso concreto.
Tem-se a elevação em 1/4 por ambas as
agravantes, seguida da redução em 1/6 pela confissão. Então, ao final
da segunda fase tem-se a pena intermediária em 4 anos e 2 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, o magistrado a quo elevou a
pena em metade. Contudo, tal acréscimo nos parece excessivo. No
caso em tela, embora esteja presente apenas uma causa de aumento
(concurso de pessoas), o delito foi perpetrado pelo apelante e, pelo
menos, outros três indivíduos. Assim, a pluralidade de agentes
justifica a elevação acima do mínimo, mas, ao mesmo tempo, não
ampara a elevação máxima.
Sendo assim, aplico fração intermediária, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500783-83.2018.8.26.0616 -Voto no
7
seja, 2/5. As penas alcançam 5 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 14 dias-multa.
Ainda na Terceira fase, o magistrado a quo
aplicou a redução mínima pela tentativa, porém, mais uma vez, a
fração nos parece equivocada. Considerando o iter criminis
percorrido, note-se que os roubadores não se aproximaram da
consumação, tendo logrado, apenas, convencer o ofendido a
estacionar o automóvel no acostamento. Logo, a redução deve incidir
à metade.
Desta forma, as penas tornam-se definitivas
em 2 anos e 11 meses de reclusão, e pagamento de 7 dias-multa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, sendo o apelante reincidente específico, tenho por correto o
regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para fixar as penas em 2 anos e 11
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 7 dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator